Tribunal: TJDFT
Processo: 0705872-25.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. GENITOR DESEMPREGADO. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PRINCÍPIO DA PATERNIDADE RESPONSÁVEL. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. DOCUMENTO PREEXISTENTE À INTERPOSIÇÃO DO APELO. JUNTADA POSTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo alimentante apelante, para manter sentença que fixou alimentos em favor de seus dois filhos menores no percentual de 60% do salário-mínimo, sendo metade para cada autor, sob a alegação de desemprego e ausência de capacidade financeira para arcar com o valor estipulado.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à documentação juntada após a interposição do recurso de apelação, que, no entender do embargante, é relevante e pertinente ao seu propósito de redução do valor dos alimentos fixados.
III. Razões de decidir:
3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
4. Na espécie, observa-se que o v. acórdão impugnado expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória.
5. O documento juntado pelo alimentante foi assinado em 01/02/2025 e estava disponível na data de interposição do apelo (14/02/2025), porém só foi anexado aos autos em 24/02/2025.
6. Nos termos do art. 1.014 do CPC, admite-se a apresentação de questões de fato não suscitadas no juízo de origem até a interposição do recurso de apelação, desde que a parte comprove que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, o que não ocorreu no presente caso, pois o documento foi apresentado em momento posterior.
7. O recurso de apelação deve ser instruído com todos os documentos indispensáveis à compreensão da controvérsia, sob pena de preclusão consumativa.
8. Não se verifica omissão no acórdão embargado, que enfrentou expressamente a questão da capacidade econômica do alimentante, registrando que o desemprego não exime o cumprimento da obrigação alimentar.
9. O vínculo empregatício formal posteriormente estabelecido apenas corrobora a premissa adotada no julgado, qual seja, a de que o genitor possui aptidão para o trabalho, seja ele formal ou informal, e, por conseguinte, reúne condições de cumprir com sua obrigação alimentar.
IV. Dispositivo:
10. Embargos de declaração conhecidos e não providos.